Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708460-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENZO MENDES MONTOYA LAZO AGRAVADO: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 49376234 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator